Tribunal: TJMT
Processo: 1029313-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029313-82.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIELSA SANTOS DOS REIS - CPF: 339.082.408-16 (EMBARGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA - CPF: 468.998.471-91 (EMBARGANTE), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA

EMBARGADO:
MARIELSA SANTOS DOS REIS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇ
ÕES
DE OMISS
ÃO

NO ACÓRDÃO EDITADO –
JUSTIÇA GRATUITA – CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – OMISSÃO
VERIFICADA – VÍCIO SANADO – APLICAÇÃO DO ART. 98, §3o DO CPC – EFEITOS INTEGRATIVOS –
DA OMISSÃO ACERCA DA CULPA CONCORRENTE PARA O EVENTO DANOSO
–
INACOLHIMENTO
–
PREQUESTIONAMENTO
–

REJEIÇÃO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DE
ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA

–

CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

Sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, a condenação ao ônus sucumbencial ficará com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC, ficarão suspensas as exigibilidades do ônus sucumbencial

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.

O
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos
por

ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA
contra o acórdão de ID no
231146169
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso de
a
pelação
da

Embargante
.

O
Embargante

ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA
, assevera que o acórdão apresentou vício
s,
sobre os seguintes pontos:

A
ssevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar que é beneficiária de justiça gratuita, logo, deve constar no voto que a exigibilidade do ônus sucumbencial permanecerá suspensa por força do art. 98 do CPC.

Defende
ainda,
a menção expressa no acórdão acerca da culpa concorrente no evento danoso.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA

EMBARGADO: MARIELSA SANTOS DOS REIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA
:

Conforme
relatado anteriormente,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA contra o acórdão de ID no 231146169 exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso de apelação da Embargante
.

A embargante a
ssevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar que é beneficiária de justiça gratuita, logo, deve constar no voto que a exigibilidade do ônus sucumbencial permanecerá suspensa por força do art. 98 do CPC.

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Como é sabido
, o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal,
conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL – REJEIÇÃO DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS – EFEITOS EX NUNC – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – INCOMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – ART 373, II CPC –RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da gratuidade judiciária somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. (Precedentes do STJ).

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado nos autos.

Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho da autora da ação, fica caracterizado o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 210954214)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pensão Alimentar em Decorrência de Acidente Automobilístico, ajuizada por
MARIELSA SANTOS DOS REIS
em face da apelante
,
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
ajuizada por
MARIELSA SANTOS DOS REIS,
em desfavor de
ANGELA MARIA ALVARENGA,
devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora a indenização por danos materiais, no importe de R$ 3.977,00 (três mil novecentos e setenta e sete reais); ao adimplemento da pensão vitalícia mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo; a indenização por dano moral, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A requerida contesta, defendendo a culpa exclusiva da vítima, visto que
o mesmo
não se precaveu,
pois
a demandada deu seta antes de fazer a manobra com o veículo. Sobre a dinâmica do acidente, conforme descrito nos autos e no interrogatório da requerida (ID 34096757), o V1 (motocicleta que o filho da autora conduzia) colidiu na lateral direita do V2 (carro que a requerida conduzia). Dessa forma, presumível que a requerida, ao fazer a manobra, mesmo que indicando com a seta, não prestou atenção o suficiente para determinar a segurança para realizar a curva à esquerda. Nesse passo, ao não verificar corretamente se vinha algum veículo automotor que pudesse colidir com o carro da demandada,
a mesma
se torna responsável pelo acidente. (...) Assim, para que se caracterize a obrigação de indenizar, é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) conduta (ação ou omissão voluntária, dolosa ou culposa), b) nexo causal e c) resultado danoso, material e/ou moral. Na hipótese, em se tratando de responsabilidade civil por acidente de trânsito, por força da teoria subjetiva, tem-se como indispensável à configuração do dever de indenizar a comprovação do comportamento culposo do agente causador, cabendo à vítima ou ao terceiro prejudicado desincumbir-se desse ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese, demonstra-se comprovada a responsabilidade da requerida, surgindo o dever de indenizar. No caso dos autos, entendo que os danos morais restaram configurados, haja vista
o patente
sofrimento físico e abalo psicológico suportado pela parte autora em decorrência da morte inesperada da vítima, que era seu filho. O fundamento do dever de indenizar os danos morais está na dor, no sofrimento que o fato ou ato pode ter ocasionado no espírito do
ofendido.À
vista disso, é compreensível que o transtorno qual passou a autora, com a morte prematura de seu filho, tem o condão de lhe causar abalos morais que ensejam a condenação. É inegável que o fato ocorrido resultou em angústia e abalo psicológico. Logo, a requerida, com sua conduta, causou prejuízos morais a parte autora, fatos estes, geradores de direito imutável, gerando o dever de indenizar. (...) Quanto a moto, mesmo que alegue que a moto era de propriedade do autor, e que apenas estava em nome de terceiro,
a mesma
não trouxe nada para comprovar com o que alegou, nem mesmo comprovante de compra e venda, declaração subscrita pelo proprietário registral, ou qualquer outro documento que corroborasse com o que
foiexposto
. A requerente não comprova que a moto era de propriedade do filho, e
a mesma
ainda confirma que a moto estava em nome de terceiro. Não havendo nenhum comprovante de que a moto era de propriedade do de cujus, não há que se falar em indenização por dano material. No mesmo sentido, vejo o pedido de pensão vitalícia. A prova testemunhal não tem condão de comprovar tais pontos, que se dariam por simples documentos, a prova testemunhal não tem condão também de atestar a propriedade registral. A demandante, como suposta dependente econômica do filho, não trouxe aos autos nenhum comprovante de que
o mesmo
ajudava com as despesas de casa. Não há nenhum comprovante de pagamento de contas de luz, água, internet e outros, nem mesmo um comprovante de transferência por “PIX”. Não comprovada a dependência econômica da autora em relação ao filho, não há que se falar em pensão vitalícia. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da autora, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ). Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da
autora,sendo
que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o (...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da culpa concorrente da vítima do evento danoso.

Defende a redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 222513153).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 210954231).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA

APELADO:
MARIELSA SANTOS DOS REIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Extrai-se dos autos, que a recorrida
Marielsa
Santos dos Reis, em sede de contrarrazões, defende o indeferimento da justiça gratuita à parte recorrente. Afirmando, que a recorrente, notadamente, não é hipossuficiente nos termos da lei.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Ademais, percebe-se que a apelante demonstrou a insuficiência de recursos para o custeio das despesas do processo, conforme documentos encartados nos autos (ID. no 216901174), após a interposição de sua peça recursal e encaminhamento de seu recurso a esta instância Julgadora.

Ademais, é sabido que a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, conforme decisão exarada por este relator na decisão de ID no 217105661, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo recursal, haja vista que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc.

A propósito, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do presente tema:

“(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.

(STJ, 2a Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min.
HermanBenjamin
,
DJe
15/4/2014).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS -
LEGITIMIDADE DE PARTE - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação.
A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, não atingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘
ex-tunc
’. Impugnação não acatada. (...)
”

(N.U 0001791-43.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024). (grifo nosso)

Ante o exposto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da culpa concorrente da vítima do acidente.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto por ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pensão Alimentar em Decorrência de Acidente Automobilístico, ajuizada por MARIELSA SANTOS DOS REIS, genitora do falecido José Lucas Santos Dos Reis, julgou procedente os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos, que o Sr. José Lucas Santos Dos
Reis,transitava
de moto pela BR-364, KM 12, Bairro Pascoal Ramos - Cuiabá/MT, quando fora surpreendido por manobra irregular efetuada pela apelante, condutora do veículo VW Novo Fox Track, Cor Prata, Placa Qbc-5763.

Afirma a recorrente, que a sentença merece reforma, pois, houve culpa concorrente entre as condutas da apelante e do falecido, vítima do acidente.

Assevera ainda, que o quantum indenizatório arbitrado no decisum, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), está em desacordo com os parâmetros legais, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Lado outro, afirma a recorrida, que o conjunto probatório revela que a apelante entrou na contramão da via, ocasionando o abalroamento entre o veículo e a motocicleta, culminando no óbito do falecido José Lucas, não havendo que se falar em culpa concorrente, defendendo a manutenção do quantum indenizatório estipulado pelo juízo sentenciante.Pois bem.Compulsando os autos, percebe-se, que o falecido, vítima do acidente fatal, estava em sua correta faixa de condução, quando fora surpreendido pelo carro da apelante, que efetuou manobra em local não permitido.

Tais informações são extraídas pelo próprio depoimento da apelante, que em sede de interrogatório policial.

Vejamos trecho do referido depoimento:

Trago ainda, imagem da dinâmica do acidente que consta no boletim de ocorrência da PRF, lavrado após perícia realizada pela Politec:

Desta feita, o art. 34 do Código Trânsito Brasileiro dispõe que:

“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Ainda nesta senda, percebe-se pela leitura atenta do art. 35, do referido diploma que:

“Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

Assim, evidencia-se que a requerida/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, bem como, realizou tal manobra de forma irregular.

Assim, a conduta imprudente da condutora do veículo, revela que ela laborou em culpa exclusiva pelo evento danoso, restando, assim evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido.

A conclusão que se afere é que o acidente ocorreu pela conversão irregular à esquerda, em local proibido. Mesmo em caso de eventual condutor sob efeito de bebida alcoólica, o acidente potencialmente aconteceria, pois, a conduta do apelante agravou a situação de fato, e não a conduta do falecido, que tramitava regularmente em sua via.

Logo, quem realiza manobras indevidas, ou prossegue na contramão, e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
DESPROVIDOS.Conforme
dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos
autos.Ademais
, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente.”

(N.U 1008548-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 25/01/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente. 2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020). 3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais. 6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum. 7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido.”

(N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023).

Noutro giro, aduz a recorrente que houve concorrência de culpa no acidente, pois, a vítima, supostamente, trafegava sem portar CNH, e em velocidade incompatível para o local do acidente. Afirmando ainda, que a informação de velocidade incompatível com a via, constou no Boletim de Ocorrência, lavrado pela PRF.

Contudo, a meu ver, tais alegações não merecem guarida, pois no referido documento consta apenas que “provavelmente” o condutor da motocicleta dirigia em velocidade incompatível para o local, sendo que tal informação não possui condão para afirmar que a vítima agiu de forma imprudente.

Ademais, não restou demonstrado qualquer diligência efetuada pela apelante, no sentido de demonstrar, por prova específica, a culpa do condutor no acidente, ou ainda, conforme afirmado, que de fato, dirigia sem possuir CNH, não podendo chegar a esta conclusão com base em meras conjecturas.

Portanto, em que pese as alegações da apelante, certo é, que nada trouxe aos autos que elidisse a culpa presumida no que toca ao evento danoso noticiado nos autos, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, pelos elementos coligidos aos autos, a respeito do local dos fatos e da trajetória dos veículos, propicia o reconhecimento da culpa atribuída à recorrente, justificando-se sua responsabilização civil, devendo, por consequência, responder pelos prejuízos suportados pela vítima, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Senão, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Do quantum indenizatório

Neste ponto recursal, afirma a recorrente que há necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado à título de danos, pois fora arbitrado em desconformidade com a jurisprudência e lei de regência.

Rejeito tal pretensão da recorrente.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, depois de reexame reflexivo acerca do episódio, entendo que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos
amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pela genitora do falecido, autora da ação.

Ademais, não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que a apelada, receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda precoce do filho da apelada, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de arbitrado pelo juízo de primeiro grau merece ser mantido inalterado.

É que o valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais suportado pela recorrida, para o caso em testilha, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Ainda nesta senda, percebe-se, inclusive, que a jurisprudência caseira do Superior Tribunal de Justiça, para casos similares, vem aplicando valores acima do estabelecido no decisum fustigado.

(...)

Cito ainda, o entendimento da jurisprudência caseira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO
– CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.
(...)

(N.U 1018551-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023).

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada. Ante o resultado do julgamento, bem como, a condenação pelo juízo de primeiro grau, em sucumbência recíproca, majoro
apenas os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA, para o patamar de 12% (doze por cento) sob o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar que é beneficiária de justiça gratuita, logo, deve constar no voto que a exigibilidade do ônus sucumbencial permanecerá suspensa por força do art. 98 do CPC.
Defende a menção expressa no acórdão acerca da culpa concorrente no evento danoso.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC, ficará suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.
EMBARGOS

ACOLHIDOS
COM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado a
omissão
no acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.
Embargos
de
Declaração

acolhidos
com efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Desse modo, assiste razão
parcial
à parte embargante.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre a inexigibilidade das verbas sucumbenciais, ante a o deferimento anterior da justiça gratuita concedida ao apelante, ora embargante.

Noutro giro, acerca da suposta ausência de manifestação da culpa concorrente para evento danoso, sabe-se que o
julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes
, de forma que, não há que se falar em omissão, neste ponto recursal.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
”

(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)
”

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, os embargos declaratórios devem ser acolhidos com efeitos
integrativos
, conforme o acima exposto.

Feitas essas considerações,

DÁ-SE

ACOLHIMENTO
PARCIAL
aos Embargos de Declaração
,
opostos por
ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA
, por estar evidenciada a omissão,
acerca da suspensão de inexigibilidade das verbas sucumbenciais,
tendo em vista o benefício da assistência judiciária
concedida à embargante
, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

Via de consequência acrescente-se ao dispositivo da decisão do apelo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024